Tribunal: TJES
Processo: 0005801-15.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005801-15.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO CAMPOS MARQUES e outros

APELADO: JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO – DÍVIDA RECONHECIDA – PRETENDIDO ABATIMENTO DE VALORES – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS – PRESUMIDO RECEBIMENTO PELO COMPRADOR, À FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO VENDEDOR – VEÍCULO RECEBIDO PELO CREDOR COMO PARTE DO PAGAMENTO – ABATIMENTO EM VALOR SUPERIOR AO DE MERCADO DO AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OUTRAS AMORTIZAÇÕES – SENTENÇA A SER MANTIDA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Preliminar: Inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal.
É suficiente a argumentação dos apelantes em prol da reforma parcial da sentença a fim de que determinados valores sejam abatidos da dívida por ele reconhecida, sendo impugnada de forma clara e pormenorizada a conclusão da MMª Juíza de que seriam devedores do valor integral cobrado na petição inicial. Preliminar rejeitada.

2)
Sendo alegado pelo autor que todos os materiais e equipamentos foram entregues ao comprador à época da assinatura do contrato, valendo a assinatura dos adquirentes como prova de seu efetivo recebimento, tanto que não recebera questionamento acerca da aventada ausência de determinados itens, dos apelantes era o ônus de comprovar que notificaram o vendedor a respeito dos itens não recebidos, admitindo-se qualquer meio de prova nesse sentido (testemunhas, e-mail, carta etc.), do que não se desincumbiram.

3)
Do que restou descortinado, o autor não procedeu a devolução do veículo diante do inadimplemento contratual por parte dos requeridos e,
sponte própria
, aceitou permanecer com o automóvel como parte do pagamento, com a dedução da quantia à época ajustada como sendo o seu valor de mercado (R$ 10.000,00), daí porque descabe qualquer outro abatimento a esse título.

4
)
Ainda que se considerasse que tal importância (R$ 10.000,00) haveria de ser igualmente atualizada monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do apelado, foi por este demonstrado que o valor de mercado do automóvel não supera a importância já deduzida da dívida, conforme se depreende de consulta à tabela FIPE.

5)
Nenhuma amortização foi comprovada pelos requeridos, o que torna acertado o cálculo que acompanha a inicial, segundo o qual o valor das notas promissórias, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, alcançava a importância de 60.144,64 (sessenta mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) à época da propositura da presente ação, com sua redução ao valor cobrado (R$ 60.144,64) diante do abatimento do valor correspondente ao veículo (R$ 10.000,00).

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Roberto Campos Marques
e
Marcus Vinícius Vargas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco (Id 8475034) que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada em seu desfavor por
José Carlos de Souza
, julgou procedente o pedido a fim de condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 50.144,64 (cinquenta mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) ao autor, a ser monetariamente atualizado e com incidência de juros legais a partir do vencimento dos respectivos títulos; por sua vez, julgou improcedente o pedido reconvencional.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes (Id 8475038), em síntese, que:
(i)
a sentença não reconheceu os abatimentos apresentados em sede de contestação e os parâmetros corretos de correção;
(ii)
os materiais adquiridos não foram totalmente entregues e o veículo objeto do contrato nunca foi devolvido e a informação que se tem é que o apelado o vendeu;
(iii)
o veículo não foi dado como pagamento e sim como garantia, ou seja, com o pagamento deveria ser devolvido em 01/02/2012;
(iv)
sem considerar a não entrega de todos os itens do contrato, o valor da dívida seria R$ 38.268,08 (trinta e oito mil duzentos e sessenta e oito reais e oito centavos) após amortização;
(v)
da mesma forma que não teria sido comprovada a entrega dos blocos de granitos ao apelado, este também não conseguiu comprovar que teria entregue todo o material contratado, cujo valor totalizava R$ 1.735,00 (mil setecentos e trinta e cinco reais) à época e de R$ 3.743,49 (três mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) na data da propositura da ação;
(vi)
as pendências com referem-se aos valores de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais) com vencimento em 29/02/2012 e de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais) com vencimento em 07/04/2012;
(vii)
justo e correto também corrigir por atualização o valor que deve ser amortizado (R$ 10.000,00), já que o veículo que foi dado como garantia até o pagamento do valor avançado, que ficou em poder do apelado; e
(viii)
o valor da dívida seria R$ 38.268,08 (trinta e oito mil duzentos e sessenta e oito reais e oito centavos), com a amortização do valor atualizado pago ao apelado, além do abatimento dos itens que não foram entregues (R$ 3.743,49), remanescendo débito de R$ 34.524,59 (trinta e quatro mil quinhentos e vinte quatro reais e cinquenta e nove centavos), e não no valor fixado na sentença.

Em sede de contrarrazões, o apelado argui preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Vejamos.

1. Preliminar: inadmissibilidade do recurso.

De acordo com o apelado, os fundamentos da sentença não teriam sido especificamente impugnados pela apelante, daí porque o recurso nem sequer deveria ser conhecido por se encontrar em descompasso com o princípio da dialeticidade.

Muito embora não sejam primorosas as razões recursais, entendo que seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil, segundo os quais a apelação cível conterá “
a exposição do fato e do direito
” e “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”.

É suficiente a argumentação dos apelantes em prol da reforma parcial da sentença a fim de que determinados valores sejam abatidos da dívida por ele reconhecida e, a meu ver, foi impugnada de forma clara e pormenorizada a conclusão da MMª Juíza de que seriam devedores do valor integral cobrado na petição inicial.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada.

É como voto
.

2. Mérito

Superada a preliminar, verifico que os apelantes reconhecem parcialmente a dívida cobrada na presente ação, porém, insurgem-se contra o valor exigido pelo requerente, que foi objeto da condenação no Juízo de 1º grau, por entenderem que existem valores a serem deduzidos que, de resto, reduziriam significativamente a sua dívida.

Pois bem. Reconhecem os apelantes a dívida principal, oriunda da assinatura de (duas) notas promissórias (fls. 11/14), com vencimentos em 29/02/2012 (R$ 13.300,00) e 20/03/2012 (R$ 13.300,00) que, segundo cálculo do autor/apelado, alcançaria o valor de R$ 60.144,64 (sessenta mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) à época da propositura da presente ação, já incluída a parcela atinente à multa contratual de 9%, do qual deduziu o valor correspondente a um veículo (R$ 10.000,00), que teria sido dado em garantia pelos requeridos/apelantes do cumprimento das obrigações estipuladas no “Contrato Particular de Compra e Venda de Equipamentos para Mineração e Outras Avenças” que celebraram (fls. 15/17), o que reduziu a cobrança ao patamar de
R$ 50.144,64
(cinquenta mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Dessa forma, a questão submetida ao crivo deste Órgão Colegiado cinge-se a definir qual o valor verdadeiramente devido pelos requeridos/apelantes, a partir da alegada necessidade de serem deduzidos valores do montante total exigido pelo credor. Vejamos.

A começar pelo pretendido abatimento do valor correspondente a materiais que não teriam sido entregues pelo autor/apelado, cujo valor era R$ 1.735,00 (mil setecentos e trinta e cinco reais) à época do negócio jurídico e de R$ 3.743,49 (três mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) na data da propositura da ação, entendo não merecer reparos a sentença que considerou incomprovada tal alegação.

A Cláusula Primeira do contrato celebrado arrola os materiais e equipamentos que integraram a compra e venda, os quais devem ser considerados devidamente recebidos pelo comprador, à época da assinatura do instrumento contratual, diante da ausência de comprovação de que teriam notificado o vendedor em virtude da alegada entrega apenas parcial dos materiais/equipamentos adquiridos, a saber, 01 (um) rolo de cordel nº 5; 01 (um) rolo de cordel nº 03; 01 (um) nitrato temperado; 01 (uma) caixa de espoleta; 01 (um) rolo de estopim, cujo valor atualizado seria de R$ 3.743,49 (três mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) à época da propositura da ação.

A meu ver, sendo alegado pelo autor que todos os materiais e equipamentos foram entregues ao comprador à época da assinatura do contrato, valendo a assinatura dos adquirentes como prova de seu efetivo recebimento, tanto que não recebera questionamento acerca da aventada ausência de determinados itens, dos apelantes era o ônus de comprovar que notificaram o vendedor a respeito dos itens não recebidos, admitindo-se qualquer meio de prova nesse sentido (testemunhas, e-mail, carta etc.), do que não se desincumbiram.

De igual forma, desacolho a tese recursal de que seria justo e correto também atualizar monetariamente, para fins de abatimento da dívida, o valor correspondente ao veículo dado como garantia, o qual ficou em poder do apelado.

Da leitura das cláusulas contratuais, verifico que o veículo Ford Fiesta não foi entregue pelos compradores como parte do preço convencionado, sendo pactuada apenas a sua “disponibilização” ao vendedor para devolução ao término do contrato, sendo naquela ocasião lhe atribuído o valor de mercado de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Do que restou descortinado, o autor/apelado não procedeu a devolução do veículo diante do inadimplemento contratual por parte dos requeridos/apelantes e,
sponte própria
, aceitou permanecer com o automóvel como parte do pagamento, com a dedução da quantia à época ajustada como sendo o seu valor de mercado (R$ 10.000,00), daí porque descabe qualquer outro abatimento a esse título.

Ainda que se considerasse que tal importância (R$ 10.000,00) haveria de ser igualmente atualizada monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do apelado, foi por este demonstrado que o valor de mercado do automóvel não supera a importância já deduzida da dívida, conforme se depreende de consulta à tabela FIPE (Id 8475051).

Em suma: alegam os apelantes que o valor da dívida seria de R$ 38.268,08 (trinta e oito mil duzentos e sessenta e oito reais e oito centavos), com a amortização do valor atualizado pago ao apelado, além do abatimento dos itens que não foram entregues (R$ 3.743,49), remanescendo débito de R$ 34.524,59 (trinta e quatro mil quinhentos e vinte quatro reais e cinquenta e nove centavos), e não no valor fixado na sentença.

Todavia, nenhuma amortização foi comprovada pelos requeridos/apelantes, o que torna acertado, salvo melhor juízo, o cálculo que acompanha a petição inicial, segundo o qual o valor das notas promissórias, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, alcançava a importância de 60.144,64 (sessenta mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) à época da propositura da presente ação, com sua redução ao valor cobrado (R$ 60.144,64) diante do abatimento do valor correspondente ao veículo (R$ 10.000,00), conforme se vê às fls. 06/08.

Ante o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença, majoro em 2% os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC/2015, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.